Tribunal: TJDFT
Processo: 0725361-76.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. INDENIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DANOS MORAIS E PEDIDO DE RETRATAÇÃO. ENVIO DE CARTA AO TOMADOR DE SERVIÇOS NOTICIANDO INADIMPLEMENTOS DA CONTRATADA COM O SINDICATO DA CATEGORIA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE ILÍCITO. AUSÊNCIA DE INTENÇÃO VEXATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS.

1. Diante de comunicação formalizada entre o sindicato dos empregados de empresas de segurança e vigilância e os tomadores de serviços noticiando o inadimplemento quanto aos repasses obrigatórios da prestadora de serviços ao sindicato, tais como plano de saúde, assistência odontológica e fundo de indenização, necessária a análise conjunta da garantia de preservação da privacidade e honra da prestadora de serviços e do exercício regular do direito do sindicato de cobrar as obrigações decorrentes da Convenção Coletiva de Trabalho e de dar ciência ao tomador de serviços de ausência do cumprimento de obrigações da contratada que possam futuramente comprometer a relação entre as partes envolvidas.

2. Reconhecidas como devidas as obrigações, o cerne da questão se limita em identificar se a comunicação encaminhada pelo sindicato aos tomadores de serviços teve o condão de afetar a honra e a imagem da empresa autora.

3. Considerando a relação existente entre sindicato, prestadora de serviços e tomadora de serviços, as obrigações entre elas e a possibilidade de a tomadora de serviços responder subsidiariamente por demandas entre o sindicato e a prestadora de serviços, entende-se que a comunicação à tomadora de serviços noticiando que a empresa por ela contratada não está cumprindo com os repasses referentes a obrigações estabelecidas em Convenção Coletiva de Trabalho não configura ato ilícito.

4. Inexistindo ato ilícito, repele-se o reconhecimento de danos morais, mormente quando se verifica que o conteúdo da correspondência enviada não caracteriza situação vexatória ou constrangedora.

5. Deu-se provimento ao apelo para afastar o reconhecimento de danos morais e a obrigação de retratação.